Tribunal: STJ
Processo: 0006674-06.2017.4.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66863 - RJ
(2021/0210780-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MONIQUE CARBONEL RABELLO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há nenhuma irregularidade sanável por
meio dos presentes embargos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b6a23b1-2b84-4ebf-8095-dfad8821bef9

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66863 - RJ
(2021/0210780-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MONIQUE CARBONEL RABELLO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há nenhuma irregularidade sanável por
meio dos presentes embargos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MONIQUE
CARBONEL RABELLO ao acórdão que negou provimento ao agravo interno assim
ementado (e-STJ fl. 263):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, impõe-se, à parte recorrente, o ônus de
motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão,
sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos
utilizados no acórdão recorrido.
2. Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica, quando não
impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto
recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55560890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:25
Código de Controle do Documento: 8c15265d-53ba-4faa-a474-87b5bfead54e

A parte embargante alega que não incide a Súmula 283 do STF e
que houve omissão quanto aos seguintes pontos: a) caráter alimentar da função
comissionada, b) boa-fé objetiva, c) inexistência de erro grosseiro, d) violação à
irredutibilidade remuneratória durante a licença para tratamento de saúde, e) aplicação do
Tema 1.009 do STJ e f) inexigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
O julgado embargado assentou o seguinte (e-STJ fls.
):
549/550
Do trecho transcrito, verifica-se que a denegação da segurança teve por
fundamentos:
a) O pagamento indevido decorreu de erro no lançamento da exclusão da FC-
06, que foi efetuado após o sistema ter lançado inclusão da mesma rubrica de
forma equivocada;
b) Não há qualquer possibilidade, usando mínimo de padrão coerente e de
senso comum, de admitir que erro de lançamento, que aliás poderia ter sido
percebido pela interessada, gere o dado aos cofres públicos e ao dinheiro da
coletividade;
c) No caso, houve erro da administração ao manter o pagamento da
gratificação no período de outubro de 2015 a abril de 2016, e é correta a
devolução dos valores recebidos indevidamente, pois nunca houve “dúvida
plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no
momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem
impugnada”.
Conforme se verifica das razões recursais, a recorrente não infirmou os
fundamentos do aresto recorrido, limitando-se a sustentar o caráter alimentar
da verba recebida a título de exercício da função comissionada exercida.
Dessa forma, tem-se que a insurgência não merece ser conhecida, visto que
esta Corte Superior firmou a compreensão, inclusive no âmbito do recurso
ordinário, de que a falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do
STF.

Documento eletrônico VDA55560890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:25
Código de Controle do Documento: 8c15265d-53ba-4faa-a474-87b5bfead54e

Portanto, em relação às omissões, verifico que todas elas estão
relacionadas às matérias de mérito, que, todavia, não puderam ser nem sequer
conhecidas, porque foram aplicadas ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF.
Isto é, não se pode falar em omissão sobre temas que não poderiam
ser conhecidos, dada a inadequação técnica do recurso ordinário.
Com efeito, conforme consignado na decisão embargada, a parte
recorrente não infirmou os fundamentos do aresto recorrido, em especial, que: "a) não há
qualquer possibilidade, usando mínimo de padrão coerente e de senso comum, de admitir
que erro de lançamento, que aliás poderia ter sido percebido pela interessada, gere dano
aos cofres públicos e ao dinheiro da coletividade; b) no caso, houve erro da
administração ao manter o pagamento da gratificação no período de outubro de 2015 a
abril de 2016, e é correta a devolução dos valores recebidos indevidamente, pois nunca
houve 'dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma
infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem
impugnada'" (e-STJ fl. 549).
Assim, a alegação de omissão invocada pela parte embargante
manifesta apenas o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela repisa
argumentos antes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55560890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:25
Código de Controle do Documento: 8c15265d-53ba-4faa-a474-87b5bfead54e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 66.863 / RJ
Número Registro: 2021/0210780-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066740620074020000
00066740620174020000
201700000066749
201802084459
66740620074020000 66740620174020000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MONIQUE CARBONEL RABELLO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MONIQUE CARBONEL RABELLO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: d77ee8e6-7fea-4b3f-a94c-60b47cdb2a50

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: d77ee8e6-7fea-4b3f-a94c-60b47cdb2a50